Tribunal: TCU
Processo: 042.746/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 193/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.746/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ernandes Rodrigues Jardim (XXX.999.505-XX); Ernesto Henrique Kopperschmidt (XXX.627.646-XX); Evandro Ervino Sauter (XXX.161.780-XX); Fabio Heck (XXX.279.950-XX); Fabio Horacio Falco (XXX.386.101-XX); Fabricio Carrion Borges (XXX.646.131-XX); Fernanda Gabriel de Oliveira (XXX.037.881-XX); Fernanda Soares Lopes Faria (XXX.909.206-XX); Fernando Henrique Ferreira Kawabe (XXX.693.568-XX); Flavia Gonzales (XXX.853.649-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.